Tribunal: TJES
Processo: 0009771-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009771-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSPORTE E POSSE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) examinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de liberdade ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas:
Comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo químico toxicológico, que confirmaram a natureza ilícita da substância encontrada em posse do réu e transportada em seu veículo.

4.
Confissão e provas testemunhais:
O réu admitiu, tanto na esfera policial quanto em Juízo, que transportava as drogas a pedido de terceiro e que receberia pagamento pelo serviço. A versão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

5.
Configuração do crime de tráfico:
O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/06, tais como transportar e trazer consigo substância entorpecente.

6.
Tráfico privilegiado:
O benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não pode ser concedido ao réu reincidente, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:
A condenação superior a 04 anos e a reincidência impedem a substituição da pena, nos termos do art. 44, incs. I e II, do Código Penal.

8.
Expedição de alvará de soltura:
A manutenção da prisão é recomendável, uma vez que não houve alteração das circunstâncias fáticas e o réu permaneceu preso durante toda a ação penal, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recurso desprovido para manter integralmente a condenação do réu.

Tese de julgamento:

1.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas se comprovam com a apreensão do entorpecente e a confissão do réu, corroborada por depoimentos policiais.

2. O tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a condenação é superior a 04 anos e há reincidência.

4. A manutenção da prisão após a condenação é recomendável quando não há alteração das circunstâncias fáticas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 44, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 1810760/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 9/11/2021.

- STJ, AgRg no AREsp 2435525/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 6/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009771-87.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOEL FELIX LEITE - ES6189-A

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta
por
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS

contra
a sentença proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal da C
omarca de
Serra
/ES
(
Id. 11285684
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/0
6)
,
à pena de 0
5
(
cinco
) anos
e

1
0 (
dez
) meses
de reclusão,
no regime inicial de cumprimento
semiaberto
,
e pagamento de
5
83
(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa.

A
defesa
sustenta
,
em suas razões,
a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente,
requer
o

reconhecimento da
causa de diminuição de pena
do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06,
e
a

substituição
da reprimenda por restritivas de direitos.

Por fim,
postula pela expedição de
alvará de soltura

(
Id. 11285686
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na
noite de 11/11/2022, na Av. Talma Rodrigues, bairro Castelândia, município de Serra/ES,
policiais milit
ares
surpreenderam o apelante na posse de R$ 700,00 (setecentos) reais
e
01 (uma) bucha
de maconha.

Na carroceria do veículo do réu foram apreendidos outros
14 (quatorze) tabletes de maconha
, totaliza
ndo
aproximadamente
10 quilos
de entorpecente.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de
absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada
n
o auto de apreensão (fl.
43
),
boletim
de ocorrência
nº 49379541

(fl
s
.
46/48
), e laudo químico toxicológico (fl.
94
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pel
a confissão
ofertada pelo
réu,
tanto na esfera policial quanto em Juízo,
de que
esta
va
transportando as drogas
a pedido do traficante “Gordinho”,
e que, pela tarefa, r
e
ceb
eria
a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
(fls. 02/03 e
link
Id. 11285684)
.

Rememoro que
o delito
imputado ao réu
é de ação múltipla, qu
e
se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos no art. 33 da Lei 11.343 /2006,
dentre eles, a
s
conduta
s
de “
transportar”
e
“
trazer consigo
drogas”,
como ocorreu na hipótese.

Ademais, a versão do apelante foi confirmada
pelos
policia
i
s militares
responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão de drogas,
Matheus Felippe Alves Marques
e
Juliana Batista Rúbia
(fls. 05/06 e
link
Id. 11285684)
.

Assim
,
tendo o conjunto probatório demonstrado a
autoria e a materialidade do crime
,

impõe-se a manutenção da condenação,
nos termos em que proferida.

Avanço
para os
pedidos subsidiários,
relacionados à
dosimetria
.

S
ob
re

a
minorante do tráfico privilegiado,
o STJ, apreciando o agravo regimental nº 1810760/PR, julgado em 9/11/2021, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, decidiu que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da
benesse do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
1
.

Nesse cenário, considerando haver nos autos prova d
e que o réu é
reincid
ente na prática de crimes dolosos
(roubo qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor - fls. 63/64),
devidamente fundamentado
o afastamento
da
minorante.

Também não prospera
o
pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
pois a
condenação foi superior a 04 (quatro) anos
e o réu é reincidente
(art. 44, inc
s
. I
e II
, do Código Penal).

Por fim, s
obre o
pedido de
expedição de
alvará de soltura,
encampo a
orientação jurisprudencial do STJ
2

e deste Tribunal de Justiça,
no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação
.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
11391239
),
CONHEÇO
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ: AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
T6, DJe: 16/11/2021.

2

STJ:
AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator:
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 15/5/2023,
T5, DJe 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.